Tribunal: TJDFT
Processo: 0743659-75.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-04-08

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO REJEITADA. EXPEDIÇÃO DE REQUISITÓRIO. NECESSIDADE DE AGUARDAR A PRECLUSÃO DA DECISÃO IMPUGNADA. REGULARIDADE DO PROCEDIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença que rejeitou a impugnação apresentada pela parte agravante. Sustentou ser desnecessário aguardar a preclusão da decisão que rejeitou os embargos de declaração, defendendo a imediata expedição dos requisitórios e alegando que o juízo de origem criou indevidamente nova hipótese de efeito suspensivo. Requer o prosseguimento da execução, com expedição dos requisitórios.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível determinar a expedição dos requisitórios antes da preclusão da decisão que rejeitou a impugnação; e (ii) estabelecer se os recursos interpostos impedem o prosseguimento do cumprimento de sentença.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O juízo de origem não determinou a suspensão do processo, mas apenas a certificação do transcurso do prazo para estabilização da decisão, considerando a possibilidade de interposição de recursos pelas partes.
4. A observância da preclusão para a prática de atos processuais subsequentes é inerente à marcha processual, não configurando irregularidade que justifique a intervenção por meio de agravo de instrumento.
5. A interposição de recurso sem efeito suspensivo não impede a continuidade do cumprimento de sentença, não sendo necessário aguardar o trânsito em julgado de todos os recursos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. A expedição de requisitórios no cumprimento de sentença pode ocorrer após o transcurso do prazo para estabilização da decisão, não sendo necessário aguardar o trânsito em julgado de recursos desprovidos de efeito suspensivo.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 513, §1o; 523; 525; 1.019, I.